Tribunal: TJSP
Processo: 1001058-14.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE ATINGIU BEM IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO EMBARGANTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. CASO DOS AUTOS, TODAVIA, EM QUE A PROVA FOI BEM APRECIADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. EMBARGANTE QUE APRESENTOU

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE ATINGIU BEM IMÓVEL QUE JÁ HAVIA SIDO ADQUIRIDO PELA EMBARGANTE. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA PENHORA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO MANIFESTADO. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A POSSE DO EMBARGANTE NÃO RESTOU DEMONSTRADA. CASO DOS AUTOS, TODAVIA, EM QUE A PROVA FOI BEM APRECIADA PELO JUÍZO ORIGINÁRIO. EMBARGANTE QUE APRESENTOU DIVERSAS CONTAS DE CONSUMO, SENDO QUE A DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE CHAVES E FICHA DE VISTORIA DATAM DE OITO ANOS ANTES DA DISTRIBUÍDA DA AÇÃO POR PARTE DA EMBARGADA. EXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE BOLETOS E DECLARAÇÃO SUBSCRITA PELA SÍNDICA DO CONDOMÍNIO A TESTIFICAR O EXERCÍCIO DA POSSE NO ALUDIDO PERÍODO. ENUNCIADO 84 DA SÚMULA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.